Tribunal: TCU
Processo: 037.798/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12790/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.798/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Andre Vieira Ramos de Assis (XXX.455.787-XX); Carlos Henrique dos Santos Panzenhagen (XXX.975.907-XX); Celso Verner (XXX.614.526-XX); Jose Benu Custodio (XXX.366.069-XX); Jose Raimundo Pacheco (XXX.663.406-XX); Maria da Conceicao Lopes (XXX.321.116-XX); Otilia Angela Passos (XXX.880.366-XX); Paulo Marcos de Paula Lima (XXX.820.406-XX); Roque Antonio Ferreira (XXX.855.208-XX); Valeria Mourao Sabino (XXX.085.066-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.